Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO POR VALOR INFERIOR À AVALIAÇÃO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE OS IMÓVEIS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA UM DOS DEVEDORES.
1. O art. 874, I, do CPC, condiciona a redução da penhora à demonstração de que os bens constritos são consideravelmente superiores ao crédito, especialmente diante da possibilidade de arrematação por valor inferior ao da avaliação e da existência de débitos incidentes sobre os imóveis que reduzem a quantia efetivamente destinada à satisfação da execução.
2. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não pode ser obstáculo à resolução da lide, cabendo, portanto, ao executado, indicar meios alternativos eficazes e menos gravosos para a execução. Na ausência dessa indicação, a penhora deve ser mantida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito, mesmo que isso implique constrição sobre bens de maior valor.
3. A solidariedade entre os devedores autoriza a constrição de bens de apenas um dos coobrigados, sendo legítima a execução integral contra qualquer deles.
4. Recurso conhecido e desprovido.